Tribunal: TJSP
Processo: 2243586-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e condenou o Hospital Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no cumprimento de sentença referente a parcelas de pensão por morte.

II. Questão em Discussão. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do executado e condenou o Hospital Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no cumprimento de sentença referente a parcelas de pensão por morte.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se o acordo celebrado entre as partes englobava a totalidade da condenação, incluindo a pensão por morte, e se houve má-fé por parte do agravante ao impugnar a continuidade dos pagamentos.

III. Razões de Decidir. O acordo não mencionou expressamente as parcelas de pensão por morte, mas o comportamento do agravante, que continuou a efetuar os pagamentos, indica compreensão sobre a manutenção da obrigação. A insistência do agravante em negar a dívida, após esclarecimentos do exequente, configura abuso do direito de defesa e litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A continuidade dos pagamentos após o acordo indica a manutenção da obrigação. 2. A insistência em tese infundada configura litigância de má-fé.